Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733838-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA BETANIA FONTES BOA DE SOUZA HIRSCH TARDIN AGRAVADO: MARISTELA FIGUEIREDO SOUZA DUTRA, MARIA DAS DORES DE FIGUEIREDO SOUZA, JUSCELINO KUBITSCHEK FONTES BOA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: AVELINO DA FONSECA E SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que impõe à agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. A recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça, dado o volume do patrimônio transmitido, sendo um dos imóveis situado em condomínio de alto padrão de Sobradinho (precedentes do TJDFT).” A agravante alega, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta que aufere renda mensal de R$ 5.987,78 - inferior a 4 salários-mínimos -, enquadrando-se no perfil de hipossuficiência reconhecido pela jurisprudência do TJDFT, sendo que o imóvel indicado na decisão está ocupado pela viúva meeira com direito real de habitação vitalício, tornando-o juridicamente indisponível e inapto à geração de renda. Defende que a existência de patrimônio herdado não implica disponibilidade financeira para custear o processo judicial. Requer a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1.015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária, com cópia do recibo de pagamento de seu salário, que indica perceber o salário bruto de R$ 5.987,78 (ID 242705862, originário). Tal elemento, respaldado em prova documental, confirma a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus a agravante à medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j